Tribunal: TJMT
Processo: 1033842-81.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033842-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 04.224.028/0001-63 (APELANTE), ANELISE COSTA ARRUDA - CPF: 040.603.161-48 (APELADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO – PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS – ISENÇÃO DE IPVA E EMISSÃO DE CRLV DEFERIDA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – APREENSÃO DO BEM POR AUSÊNCIA DE CRLV E NÃO COMPROVAÇÃO DO LICENCIAMENTO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – cobrança de taxas de remoção E estada do bem no pátio – AUSÊNCIA DE CULPA DO PROPRIETÁRIO NA APRRENSÃO DO VEÍCULO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – EMISSÃO DO CRLV E liberação do bem SEM NECESSIDADE DO PAGAMENTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. Sendo reconhecido pelo PODER JUDICÁRIO o direito DA PARTE à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível A ADMINISTRAÇÃO SE NEGAR A EMITIR O CRLV DO VEÍCULO SOB A ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO SISTÊMICO, RESTANDO EVIDENTE A ILEGALIDADE DO ATO.

3. NÃO SE DESCONHECE A legalIDADE Da exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, CONTUDO, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS A APREENSÃO DO BEM FOI ILEGAL, DECORRENTE DE ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE MODO QUE NÃO SE PODE EXIGIR DO
proprietário QUALQUER PAGAMENTO PELA ALUDIDA LIBERAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Anelise Costa Arruda contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, pelo Diretor de Veículos do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Secretário de Mobilidade Urbana – SEMOB da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo em parte a ordem pretendida,
“para determinar ao DETRAN/MT que emita o CLRV do veículo da Impetrante, bem como para determinar à SEMOB que proceda à restituição da posse do veículo marca/modelo
Meriva Maxx
, ano/modelo
2004/2005
, placas
KAF-0456
, RENAVAM nº
00845645269
, independente do pagamento das multas, taxas de remoção e estadia de pátio incidentes sobre o seu veículo”
.

Inconformado, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT sustenta que as infrações foram devidamente notificadas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Já o Município de Cuiabá/MT recorre sustentando a legalidade da autuação e apreensão do automóvel, devendo a apelada arcar com todas as despesas inerentes ao referido ato, uma vez que esta não precedeu com a regularização documental de seu automóvel perante o DETRAN/MT, mesmo já tendo a ciência de sua isenção no recolhimento do IPVA há 05 (cinco) anos.

Segue sustentando, que não pode ser condenada por ato supostamente ilegal, quando seus agentes atuaram nos estritos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ao procederem com a aplicação de multa e remoção do veículo, frente à ausência de licenciamento do mesmo.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja negada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 161825873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 167128152), opinou pelo não conhecimento do apelo aviado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT, ratificando a sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Anelise Costa Arruda contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, pelo Diretor de Veículos do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Secretário de Mobilidade Urbana – SEMOB da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo em parte a ordem pretendida,
“para determinar ao DETRAN/MT que emita o CLRV do veículo da Impetrante, bem como para determinar à SEMOB que proceda à restituição da posse do veículo marca/modelo
Meriva Maxx
, ano/modelo
2004/2005
, placas
KAF-0456
, RENAVAM nº
00845645269
, independente do pagamento das multas, taxas de remoção e estadia de pátio incidentes sobre o seu veículo”

(id. 92189955).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz ser proprietária do veículo GM/Meriva Maxx, 2004/2005, cor vermelha, placa OBJ-2516, RENAVAM n. 495736716, tendo impetrado mandado de segurança com o fito de suspender a exigibilidade da cobrança de IPVA, por ser portadora de necessidades especiais, o que foi concedido, contudo, não obstante a decisão judicial favorável, está sem conseguir emitir o CRLV do aludido bem desde 2014, pois, o DETRAN/MT alega a existência de bloqueio sistêmico e se nega a lhe entregar o referido documento, apesar de sempre ter pago o seguro DPVAT e o licenciamento anual, não possuindo nenhum outro débito.

Segue aduzindo, que teve seu veículo apreendido de forma irregular, em 30.07.2019, pela SEMOB de Cuiabá/MT e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de porte do CRLV e de comprovação do licenciamento de 2019, ante a não emissão do aludido documento obrigatório pelo DETRAN/MT, mesmo estando com os débitos devidamente pagos, gerando custo com despesas de remoção e estada do bem no pátio da empresa Rodando Legal, o que se mostra abusivo e ilegal, restando evidente a violação do seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado a autoridade coatora reconheça a isenção definitiva do IPVA e que exclua o bloqueio sistêmico existente com a emissão do CRLV do veículo em questão, bem como o referido bem seja liberado sem o pagamento de taxas e custas.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida em parte, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante que seja determinado à SEMOB que proceda à restituição da posse do veículo marca/modelo
GM/Meriva Maxx
, ano/modelo
2004/2005
, cor vermelha, placa
OBJ-2516
, RENAVAM nº
495736716
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação, bem como para que seja expedido o CLRV de seu veículo.

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Isso porque a Impetrante está com a exigibilidade do crédito tributário do IPVA suspensa pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em razão de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança impetrado anteriormente (código nº 1029643), contudo, mesmo a Autora realizando o pagamento do licenciamento anual e do seguro obrigatório DPVAT, o DETRAN/MT vem impedindo a emissão do CLRV sem o pagamento do IPVA, alegando bloqueio sistêmico.

Ora, não pode a Autarquia Estadual de Trânsito condicionar o licenciamento do veículo da Impetrante à quitação de imposto que está suspenso por força judicial, sob a mera alegação de bloqueio sistêmico.

Cumpre destacar que Administração Pública dispõe de mecanismos próprios para a emissão do CLRV e coagir a Impetrante à obtenção do documento de porte obrigatório ao pagamento do referido imposto, mesmo que suspenso, se mostra ilegal e arbitrário
.

Percebe-se que tal fato, de maneira ilegal e arbitrária, tem impedido a Impetrante de gozar de forma plena de seu bem móvel, bem como vem acarretando em diversos prejuízos por não poder licenciar seu veículo.

Quanto à remoção do veículo, o art. 271, §1º do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a questão referente à vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a e despesas com estadias,
in verbis
:

“
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)
”.

A Remoção do veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Todavia, no caso dos autos denota-se que a remoção do veículo da Impetrante se deu em razão da impossibilidade do DETRAN/MT emitir o CLRV do ano de 2019, desta feita, não se mostra crível transferir o ônus do pagamento da taxa de remoção do bem e estadia de pátio à Autora, tendo em vista que, na essência, não contribuiu de qualquer maneira para este evento. Imputar à Impetrante tal responsabilidade, a meu ver, feriria nitidamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da Impetrante independentemente do pagamento da taxa de remoção do bem e estadia de pátio e multas incidentes sobre o automóvel.

No que tange ao pleito de que seja determinada ao Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Estadual da SEFAZ/MT que suspenda em definitivo a cobrança do IPVA, entendo que não se mostra razoável, uma vez que os débitos já estão suspensos, conforme se vê no ID nº 22237820, bem como pelo fato do
mandamus
de código nº 1029643 ainda estar pendente de trânsito em julgado.

Daí porque se impõe a concessão em parte da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida,
para determinar ao DETRAN/MT que emita o CLRV do veículo da Impetrante, bem como para determinar à SEMOB que proceda à restituição da posse do veículo marca/modelo
Meriva Maxx
, ano/modelo
2004/2005
, placas
KAF-0456
, RENAVAM nº
00845645269
, independente do pagamento das multas, taxas de remoção e estadia de pátio incidentes sobre o seu veículo
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(id. 92189955 – negritei).

Irresignado,
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT sustenta que as infrações foram devidamente notificadas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Já o Município de Cuiabá/MT recorre sustentando a legalidade da autuação e apreensão do automóvel, devendo a apelada arcar com todas as despesas inerentes ao referido ato, uma vez que esta não precedeu com a regularização documental de seu automóvel perante o DETRAN/MT, mesmo já tendo a ciência de sua isenção no recolhimento do IPVA há 05 (cinco) anos.

Segue sustentando, que não pode ser condenada por ato supostamente ilegal, quando seus agentes atuaram nos estritos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ao procederem com a aplicação de multa e remoção do veículo, frente à ausência de licenciamento do mesmo.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja negada.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explica-se.

In casu
, o d. magistrado, sob o fundamento de que
“não pode a Autarquia Estadual de Trânsito condicionar o licenciamento do veículo da Impetrante à quitação de imposto que está suspenso por força judicial, sob a mera alegação de bloqueio sistêmico
”
, aliado ao fato de que “a remoção do veículo da Impetrante se deu em razão da impossibilidade do DETRAN/MT emitir o CLRV do ano de 2019”, de modo que “
não se mostra crível transferir o ônus do pagamento da taxa de remoção do bem e estadia de pátio à Autora, tendo em vista que, na essência, não contribuiu de qualquer maneira para este evento”
,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo em parte a ordem pretendida,
“para determinar ao DETRAN/MT que emita o CLRV do veículo da Impetrante, bem como para determinar à SEMOB que proceda à restituição da posse do veículo marca/modelo
Meriva Maxx
, ano/modelo
2004/2005
, placas
KAF-0456
, RENAVAM nº
00845645269
, independente do pagamento das multas, taxas de remoção e estadia de pátio incidentes sobre o seu veículo”
(id. 92189955).

Todavia, em suas razões recursais, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que as infrações foram devidamente notificadas à impetrante, ora apelada, inexistindo qualquer ilegalidade.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto pelo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT é medida que se impõe.

Avançando na elucidação da celeuma,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o cerne da questão está na pretensão da impetrante, ora apelada, que seja determinado ao DETRAN/MT que emita o CRLV do seu veículo GM/Meriva Maxx, 2004/2005, cor vermelha, placa OBJ-2516, RENAVAM n. 495736716, que não ocorre desde 2014, ante a existência de suposto bloqueio sistêmico, bem como o aludido bem lhe seja restituído pela SEMOB, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação, por não ter dado causa a sua apreensão.

À vista disso, no tocante a emissão do CRLV do veículo em questão pelo DETRAN/MT, de propriedade da impetrante, ora apelada, a qual possui necessidades especiais, convém destacar, pelo que se denota dos autos, que referido bem foi declarado isento do pagamento de IPVA, em razão de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 0036647-63.2015.8.11.0041, já transitada em julgado (id. 92187472), ante a sua manutenção por este Tribunal, ao julgar o recurso se apelação de mesma numeração, que restou assim ementado,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAL
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Diante da existência de todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não há que se falar em inexistência de direito líquido e certo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas
.

Recurso não provido. Sentença Ratificada.”
(2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 22.07.2020 – negritei)

À vista disso, face a isenção do IPVA concedida ao veículo objeto dos autos por força de decisão judicial transitada e julgado, é de clareza solar que o DETRAN/MT não pode se negar a emitir o CRLV do bem sob a alegação de bloqueio sistêmico, mormente pelo fato da Administração possuir meios para emitir o documento alhures, que é de porte obrigatório, motivo pelo qual o ato se mostra abusivo e ilegal.

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“condicionar o licenciamento do veículo da Impetrante à quitação de imposto que está suspenso por força judicial, sob a mera alegação de bloqueio sistêmico. [...]
Percebe-se que tal fato, de maneira ilegal e arbitrária, tem impedido a Impetrante de gozar de forma plena de seu bem móvel, bem como vem acarretando em diversos prejuízos por não poder licenciar seu veículo
”
.

Logo, a r. sentença deve ser mantida no tocante a determinação para que o DETRAN/MT emita o CRLV do veículo da impetrante, ora apelada.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que, de fato, o Código de Transito Brasileiro estabelece que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, sendo essas ultimas limitadas ao período de 06 (seis) meses, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

[...]

§10 O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§11 Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.”

Entretanto, há dúvida quanto à legalidade da cobrança das despesas com remoção e estada na espécie, tendo em vista que a remoção do veículo da impetrante, ora recorrida, ocorreu em razão da não emissão do CRLV pelo DETRAN/MT, impedindo a comprovação do licenciamento do bem no ano de 2019.

Sendo assim, resta cristalino a ausência de culpa da impetrante, ora apelada, na apreensão do seu veículo, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos custos decorrentes de um ato manifestamente ilegal e abusivo.

Destarte, no caso específico dos autos, tendo a concordar com o condutor do feito, quanto este afirma que
“perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da Impetrante independentemente do pagamento da taxa de remoção do bem e estadia de pátio e multas incidentes sobre o automóvel”
(id. 92189955).

Não obstante, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“não se mostra razoável que a impetrante arque com os pagamentos de taxas para remoção do bem e estadia de pátio, vez que nada contribuiu para o ocorrido”
(id. 167128152).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 167128152), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso pelo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e, por outro lado,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023